Tribunal: TJPA
Processo: 0009049-27.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009049-27.2018.8.14.0048

APELANTE: RIVALDO DOS SANTOS GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009049-27.2018.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: RIVALDO DOS SANTOS GALVÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rivaldo dos Santos Galvão contra sentença da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa recorreu, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal se encontra extinta pela prescrição intercorrente, considerando o prazo prescricional e a data de publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a pena de 03 meses de detenção é de 03 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

4.

O marco inicial da contagem da prescrição é a data da publicação da sentença condenatória em cartório, ocorrida em 17/09/2021, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal e art. 389 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Desde a publicação da sentença, transcorreram mais de 03 (três) anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, configurando-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6.

Assim, diante da prescrição da pretensão punitiva, está extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente se implementa quando, entre o marco inicial da publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, decorrem mais de 03 (três) anos, sem causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, VI; 109, VI; 110, §1º; 117, IV. CPP, art. 61. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1984329/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RIVALDO DOS SANTOS GALVAO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009049-27.2018.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: RIVALDO DOS SANTOS GALVAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

RIVALDO DOS SANTOS GALVAO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 9º, do CPB c/c arts. 5º e

7º, incisos II e III, da Lei 11.340/06
.

Consta na denúncia (Id.

20368697 p. 1-2), que no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 21h50min, na Rua E, bairro Destacado em Salinópolis/PA, o Apelante teria agredido Marianne Nascimento dos Santos em razão de ciúmes, ocasião em que, após uma discussão, o mesmo que estava com a vítima em uma motocicleta, parou o veículo e desferiu dois socos contra a ofendida, atingindo sua boca e ouvido, conforme Boletim Médico.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do
art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/06
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id nº 20368706 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (Id nº 20368718 p. 1-4) pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Constam as contrarrazões ao recurso no (Id nº 20368720), se manifestando pelo provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição recorrente (ID nº 21883337 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 27/11/2019 (
Id nº 20368706
), ocasião em que a entrega desta em cartório ocorreu em 17/09/2021 (Id 20368706 p. 9), sendo esta última data o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP bem como nos termos do art. 389 do CPP e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO. EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal.
Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018. Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes.- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena, tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão, em agosto de 2018, e não com a intimação das partes, em maio de 2019, não se implementando, assim, o prazo prescricional.

3. (...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1984329 SP 2022/0033531-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).
Grifo meu.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RIVALDO DOS SANTOS GALVÃO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 04/12/2024